Tribunal: STF
Processo: Rcl 2199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
Inexistência de erro material por falta de ênfase à
 questão que o agravante
entende essencial.
            O fundamento da decisão, que subsiste, é o não cabimento
 da reclamação por
usurpação, por suas próprias Turmas, da competência do Supremo
 Tribunal Federal.
Precedentes.
            Agravo improvido.